Tribunal: TJMT
Processo: 1022174-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022174-71.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
IMPETRANTE: DOUGLAS FELIPE RODRIGUES
PACIENTE: ELDER DA SILVA BORGES
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELDER DA SILVA BORGES, preso preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas], apontando como autoridade coatora o Juízo plantonista da Comarca de Sorriso/MT.
Aduz o impetrante que: 1) o auto de constatação preliminar “não expressam a quantidade da substância apreendida por meio oficial [...], não consta qualquer elemento apto, excepcionado o meramente visual, que possa comprovar tratar-se verdadeiramente de droga”; 2) a inexpressiva quantidade de entorpecente não é suficiente para determinar a prisão preventiva do paciente; 3) a decisão que decretou a custódia cautelar está baseada na gravidade abstrata do delito e não aponta os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 4) a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação será possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixação do regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena; 5) a manutenção da custódia cautelar ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e o contexto da pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 6) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, possui filho menor de 12 (doze) anos de idade e familiares que necessitam de seu auxílio econômico, razão pela qual é possível a adoção de cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 112437453].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Compulsando os autos digitais verifico que o impetrante se limitou a juntar cópia do interrogatório extrajudicial do paciente, prontuários médicos da genitora e certidão de nascimento do filho dele, ou seja, não trouxe cópia da decisão objurgada ou dos documentos produzidos no inquérito policial que mostrem como se deu a identificação dos entorpecentes apreendidos pelos agentes de segurança.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Por esta razão, entendo ser conveniente ouvir o juízo singular para conhecimento dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, bem como para que junte o exame de constatação preliminar de substância entorpecente.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora enviar cópia da decisão objurgada e dos documentos produzidos no inquérito policial para melhor deslinde da controvérsia, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.